Tribunal: TJDFT
Processo: 0728283-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728283-25.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ADUBOS MOEMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. INADMISSIBILIDADE DA DENOMINADA "EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE". REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA PUNITIVA POR SONEGAÇÃO FISCAL. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de exame, a qualquer tempo, no curso do processo de execução fiscal, do caráter confiscatório do valor da multa punitiva incluída na Certidão de Dívida Ativa. 2. O estudo da temática concernente às exceções revela que o expediente cognominado de “exceção de pré-executividade” não tem natureza jurídica de exceção. 2.1 A exceção consiste em espécie de resposta que tem por efeito apenas encobrir a eficácia do direito, da pretensão, da ação, ou da exceção do excepto. 2.2. A formação do título executivo sepulta essa discussão sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação, tornando impróprio o oferecimento de qualquer espécie de exceção no curso do processo de execução. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. O descontentamento do devedor a respeito do caráter de confisco relacionado à multa que lhe fora aplicada pode ser objeto de exame no curso do processo de execução fiscal, desde que suscitado pela primeira vez, pois a questão não exige a produção de prova para que seja devidamente avaliada, bastando a mera comparação do valor da multa com a quantia atribuída à obrigação principal relativa ao crédito tributário. 4. A aplicação de multa por sonegação fiscal deve respeitar o princípio da vedação ao confisco, nos termos do art. 150, inc. IV, da Constituição Federal. Caso contrário, o injusto esvaziamento da esfera patrimonial do contribuinte pode ocorrer por via transversa, a partir da fixação de penalidades abusivas relacionadas à obrigação tributária principal. 5. As multas punitivas fixadas em patamar superior a 100% (cem por cento) do valor correspondente ao crédito tributário ostentem caráter de confisco. Precedente do Excelso Supremo Tribunal Federal. 6. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Aponta dissenso pretoriano com julgado do STJ, afirmando ser cabível a fixação de honorários advocatícios nos casos de acolhimento parcial da exceção de pré-executividade em execução fiscal, mesmo que se trate de decisão interlocutória. Não indica, no entanto, os dispositivos legais que entende malferidos, na espécie. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1663376/RS (Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/3/2021). No que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, também não comporta seguimento o apelo especial, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1282707/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o inconformismo não mereceria subir, porquanto o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que "Em relação ao arbitramento dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015), determinado na decisão agravada, cumpre esclarecer que conforme ficou ressaltado, sua implementação está condicionada à prévia fixação pelas instâncias de origem, sendo que na espécie não é cabível, porquanto este recurso especial foi tirado de agravo de instrumento, hipótese em que não há fixação de sucumbência no acórdão recorrido" (AgInt no AREsp 1698069/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 5/5/2021). Assim, "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (enunciado sumular n. 83 desta Corte Superior)” (AgInt no AREsp 1666541/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016